Tribunal: TJBA
Processo: 8002608-62.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002608-62.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO ANDRADE DO ROSARIO

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

A C O R D Ã O

APELAÇÃO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. BURLA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 80, INCISO V, DO CPC. ARBITRAMENTO DE QUANTIA JUSTA QUE ATINGE O ASPECTO PUNITIVO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8002608-62.2019.8.05.0191
,

da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Apelante
PEDRO ANDRADE DO ROSARIO

e como Apelado
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02